Tribunal: TJMT
Processo: 0022806-90.2014.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022806-90.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEDEON ZANDONA BARBOSA - CPF: 349.927.742-53 (APELADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITOS DE CONTRATO DE TRABALHO – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO – SIMULTÂNEA DISPOSIÇÃO DO SERVIDOR PARA ÓRGÃO AUTÁRQUICO MUNICIPAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA E PATRIMÔNIO PRÓPRIOS - TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA - ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Se o servidor foi nomeado para cargo precário pelo município e colocado à disposição da autarquia municipal no mesmo ato, assim permanecendo durante todo o período laboral, o ônus contratual foi transferido para a autarquia, sendo dela a responsabilidade por eventuais créditos devidos ao servidor.

“
A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível – Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança (Reclamação Trabalhista) nº 22808-90.2014.811.0055 (código 180854), ajuizada por GEDEON ZANDONA BARBOSA, que jugou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento da
“indenização de férias vencidas, 1/3 (um terço) de férias,(...) referentes ao período de 04/12/2009 a 17/01/2013, caso ainda não tenham sido pagas, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora calculados com base nos rendimentos que recaem sobre a caderneta de poupança de 6% ao ano. E a correção monetária incidira sob os índices do INPC até 30 de junho de 2009 e após a TR nos termos da regra do art. 1°-f da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA. Ainda, fica garantido ao autor levantamento do FGTS nos termos acima estabelecidos. Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4°, II do art. 85 do CPC”
(id. 16746486/16746488).

Nas razões para reforma da sentença, o Município de Tangará da Serra suscita sua ilegitimidade passiva no período de 01/02/2004 até 17/10/2013, considerando que o autor foi nomeado para exercer cargo comissionado no SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira. Pugna pela prescrição dos “direitos trabalhistas” anteriores ao quinquênio antecedente a distribuição da ação (04/12/2014). Alude a promulgação da Lei Municipal nº 1.540/99, que teve vigência pelo prazo de 1 (um) ano e foi prorrogada pela Lei nº 1.639/2000, que autorizou a contratação temporária, em caráter excepcional, visando suprir as necessidades de pessoal para funcionamento do DAR – Departamento Municipal de Água e Esgoto, além de previsão na Lei Orgânica e Lei Estatutária, bem como a legalidade do provimento de cargo em comissão, propondo que não houve qualquer ilegalidade a ensejar a declaração de nulidade do vínculo jurídico-administrativo e transformá-lo em regime celetista. Em arremate, diz da impossibilidade de se condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (id. 16746490/16746493).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado salientou caracterizada a responsabilidade e legitimidade do requerido, visto tratar-se de empresa pública administrada pelo município, com todas as nomeações assinadas pelo Prefeito Municipal (id. 16746496).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Dalva Maria de Jesus Almeida, verificando ausente quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC, devolveu os autos sem manifestação (id. 23893467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Município de Tangará da Serra propugna a sua ilegitimidade passiva, agora como mérito recursal, no sentido de que a ação de cobrança deve ser direcionada ao SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, órgão autárquico municipal responsável pela contratação do autor-apelado desde o dia 01/02/2004 até a sua demissão em 17/01/2013.

A legitimidade para a causa é a titularidade dos interesses conflitantes, sejam eles de quem pretende algo (autor) ou de quem resiste à pretensão (réu).

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR anota o seguinte:

"parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor e réu) coincidente com a situação legitimadora, ‘decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o objeto litigioso.
Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar".

(Curso de Direito Processual Civil, v.1, 12ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 204).

A legitimidade
ad causam
deve ser analisada com base na situação afirmada na demanda e seu confronto com o
objetivamente proposto pela prova.

Na petição inicial, o autor alegou sua nomeação no dia
12/06/2003
, mediante “portaria”, para exercer o cargo de Operador Sistemas do ETA (Estação de Tratamento de Água), localizado no Assentamento Antônio Conselheiro, no Município de Tangará da Serra, do qual foi demitido em
13/09/2011,
readmitido após 30 dias,
13/10/2011,
e despedido no dia
17/01/2013,
nas duas oportunidades sem justa causa, conforme palavras do autor.

O primeiro registro, nos autos, acerca do vínculo contratual é a Portaria nº 100/GP/2004, de 04/03/2004, pela qual o Prefeito Municipal de Tangará da Serra resolveu
nomear

o autor a partir de
01/03/2004
, para exercer o cargo de “Operador de Sistema”, “Símbolo DAÍ VI”
sic
, constante nos anexos II e III da Lei nº 2.099/03, e
colocar
o servidor nomeado à disposição do SAMAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto,
“
sem prejuízo de seus vencimentos que passam a ser pagos com recursos do órgão de destino
”
(id. 16736480 - p. 2).

Passados 7 (sete) anos, sobreveio a Portaria nº 064/GD/2004, de
15/09/2011
, do Diretor Geral do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, que, no uso das atribuições previstas na Lei nº 2.101/03, resolveu
nomear
o autor para responder pelo cargo de “Operador de Sistemas”, concedendo-lhe o adicional de 35%, de acordo com o art. 32, § 1º e Anexo, II e III, da Lei 2.101/03 (id. 16736480 – p. 5).

Finalmente, a Portaria nº 004/GD/SAMAE/2013, de 03/01/2013, também do Diretor Geral do SAMAE, desta feita no uso das atribuições previstas na Lei nº 3.792/2012, pela qual resolveu
nomear

o servidor, por período pré-estabelecido de exoneração, de
03/01/2013 à 17/01/2013
,
“para ocupar o cargo comissionado disponibilizado por essa Autarquia conforme Anexo II da Lei nº 3739/2012”
, Operador de Elevações de Água (id. 16736480 – p. 3).

Não consta, nos autos, qualquer registro documental relativamente ao período anterior a março/2004. Os Relatórios de Fichas Financeiras – Resumo de Pagamento, emitidos pelo SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, consignam o pagamento de vencimentos ao aqui autor, por exercício de cargo “comissionado”, no período de março/2004 até janeiro/2013 (id. 16736481/16736494 – p. 1).

Igualmente, foram emitidos pelo SAMAE ou em seu interesse, os Recibos de Pagamento de Rescisão, o Relatório de Férias e as Anotações da Jornada de Trabalho, conforme Termo de Abertura do livro, este no id. 16746453 – p. 2 (id. 16736494 – p. 4/id. 16746465).

Percebe-se, pois, que a despeito da nomeação inicial pelo então Prefeito Municipal, na mesma oportunidade o autor passou à disposição do SAMAE (2004), onde laborou e foi remunerado até setembro/2011, quando então houve rescisão efetivada e paga pelo próprio órgão autárquico, que tornou a nomeá-lo a partir de outubro/2011, tendo permanecido no mesmo cargo ocupado desde a nomeação originária (Operador de Sistemas), excetuados os últimos 14 dias (Operador de Elevações de Água) (id. 16736492 – p.4).

A compreensão que se extrai do fato de o município nomear um comissionado puro – ou mesmo outro vínculo precário – para colocá-lo à disposição, é de que o ônus contratual foi imediatamente transferido para a autarquia, assim como foi a subordinação administrativa do servidor, sob supervisão do chefe do SAMAE, o químico Carlito (id. 16736475 – p. 4). Em vista disso, ficou suspensa, já no momento da nomeação/disponibilização, toda e qualquer responsabilidade do município, pois o SAMAE assumiu a responsabilidade, nada alterando eventual migração - acaso existente - do antigo Departamento de Água e Esgoto para a autarquia, na forma dos artigos 23 e 24, da Lei nº 2.100/2003 (id. 16746476 – p. 2).

Desse modo, se o autor não transitou um único dia como servidor comissionado (ou contratado temporário) do Ente Municipal, já que foi colocado à disposição da autarquia no próprio ato de nomeação, não é razoável entender que a responsabilidade por eventuais créditos devidos pelo tempo passado integralmente à disposição daquela sejam cobrados do município, não havendo, ademais, que se falar em responsabilidade subsidiária deste último, para o qual não houve qualquer contraprestação do servidor, ora apelado.

Nessa direção, “mutatis mutandis”, acerca de possível enriquecimento ilícito do órgão autárquico, todavia, em hipótese de cessão de empregado sem ônus para o cedente –
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CESSÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. ÔNUS DO CESSIONÁRIO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, por ser o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Preliminar rejeitada.

2. Comprovada a prestação de serviço pelo empregado ou servidor cedido é devida a contraprestação, até mesmo para não configurar o enriquecimento ilícito do cessionário.

3. Recurso não provido.

(TJ-DF 07001574220198070018 DF 0700157-42.2019.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 06/11/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019)”.

O SAMAE é um e
nte autárquico municipal, que apesar de integrar o complexo administrativo do Município de Tangará da Serra-MT, com ele não se confunde, possuindo personalidade jurídica própria (Lei Municipal nº 2.100/2003 – art. 2º) e autonomia administrativa e financeira, portanto, capaz de responder pelos seus próprios atos e obrigações (id. 16746475).

Nesse contexto, é forçoso concluir que o Município não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois inconteste a legitimidade passiva
ad causam
do multicitado SAMAE, nos termos da fundamentação.

Nesse sentido –
verbis:

“
DANO MORAL.
Servidor público de autarquia. Ilegitimidade passiva do Município configurada, já que a autarquia municipal em questão é dotada de personalidade jurídica e possui autonomia administrativa e financeira. Preliminar acolhida.
Processo extinto sem julgamento do mérito em relação ao Município. Acidente de trabalho. Perda da falange distal do dedo indicador esquerdo. Conjunto probatório suficiente para demonstrar que o autor concorreu de forma exclusiva para a ocorrência do acidente. Ausência de responsabilidade das rés. Sentença de parcial procedência reformada. Ação improcedente. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

(TJ-SP - AC: 00004757520158260439 SP 0000475-75.2015.8.26.0439, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 06/08/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2019)”.

Efeito do recurso, cabe a inversão sucumbencial, com arbitramento de honorários na forma do art. 85, § 8º, III do CPC, uma vez que o superado valor da causa, com inclusão do valor ideado a título de danos morais (R$ 141.271,16), por excessivo e desproporcional, não me parece um parâmetro razoável para fixação dos honorários, em que pese a leitura de que o conteúdo da decisão não interfere no parâmetro legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL
. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Assim, acorde com precitado entendimento, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), melhor atende aos critérios de equidade e proporcionalidade, incidindo a hipótese do art. 98, § 3º do CPC (id. 16746466 – p. 1).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município apelante, julgando o processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Inverto a sucumbência com o arbitramento de honorários advocatícios em R$ 2.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC. RETIFICO integralmente a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020